Tribunal: STF
Processo: ARE 1401935
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 180/1978. NORMA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE N. 10. JUÍZO DE RECEPÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. Decisão judicial transitada em julgado que reconheceu a prescrição da pretensão à pensão por morte. Inexistência de violação manifesta a norma jurídica. Situação peculiar e complexa vivida pela autora. Recepção constitucional da regra de imprescritibilidade prevista no artigo 160 da LC 180/1978 que é controvertida neste Tribunal. Incidência da Súmula nº 343 do STF. Ausência dos pressupostos estabelecidos no art. 966 do CPC. Autora que é carecedora de interesse processual (art. 330, III, CPC). Petição inicial indeferida” (fl. 4, e-doc. 6). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal. Argumenta que “o órgão fracionário obstou a incidência de dispositivo contido em diploma anterior à Constituição de 1988, entendendo por sua não-recepção, há flagrante ofensa à cláusula de reserva de plenário” (fl. 5, e-doc. 11). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de contrariedade à al. c do art. 102 da Constituição da República (e-doc. 18).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “o r. despacho não se atentou à densidade da questão constitucional implicada nos autos, acerca da ostensiva violação ao enunciado pela Súmula Vinculante n. 10 desse C. STF” (fl. 2, e-doc. 20). 



    Salienta que “não se trata de revolver conteúdo fático-probatório, como erroneamente assentou o r. despacho de fls. 351, mas de que seja submetida a esse col. STF a análise do v. aresto, de modo que seja determinada sua reforma para adequação à Súmula Vinculante n. 10” (fl. 4, e-doc. 20). 



    Assevera que, “em caso versando questão idêntica à destes autos, acerca da necessidade de observância da cláusula de plenário para aplicação de regra anterior à Constituição de 1988, o Plenário desse col. Supremo já admitiu repercussão geral [Tema 441] ” (fl. 5, e-doc. 20).



    Ressalta que “o v. aresto de fls. 236 recorrido, de modo inquestionável, violou a interpretação do art. 97 da Constituição Federal tal como assentada por esse col. Supremo na Súmula Vinculante n. 10” (fl. 7, e-doc. 20).



    Pede o acolhimento deste “agravo para admitir o recurso extraordinário da autora e afinal julgá-lo procedente” (fl. 8, e-doc. 20).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, pois o exame da matéria não demanda a análise do conjunto fático-probatório.



    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão da agravante.



    6. No Agravo de Instrumento n. 838.188, substituído pelo Recurso Extraordinário n. 660.968-RG, Relator o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à “exigência da regra constitucional da reserva de plenário para afastar a aplicação de norma anterior à Constituição Federal de 1988” (Tema 441).



    Não é o caso, entretanto, de devolver estes autos à origem, para observância da sistemática da repercussão geral. Trata-se no caso de de matéria diversa sobre pressupostos de cabimento de ação rescisória, havendo ainnda outros óbices processuais impeditivos da apreciação do mérito do recurso extraordinário. 



    Este Supremo Tribunal decidiu não ser necessário aguardar o julgamento de mérito do Tema 441 de repercussão geral para apreciar recursos e ações, nas quais se discute a observância da cláusula da reserva de plenário nas questões referentes à recepção de norma anterior à Constituição de 1988. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. RESERVA DE PLENÁRIO. INEXIGIBILIDADE PARA AFASTAR NORMA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DECISÃO RECLAMADA QUE SUSTENTA SEU JUÍZO SOB OUTRO FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE QUE NÃO FORA INFIRMADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não obstante a pendência do julgamento do RE 660.968 (Tema 441), é de se aplicar a jurisprudência desta Corte, no sentido de que não se exige a observância da cláusula de reserva de plenário na declaração de incompatibilidade entre textos normativos editados sob a égide de constituições anteriores e a Constituição Federal de 1988. 2. Ademais, a decisão atacada sustenta seu juízo sob outro fundamento autônomo e suficiente: o acórdão reclamado decidiu a causa, não com base em argumentos extraídos da Constituição, mas de acordo com a jurisprudência do STJ e do STF (= o reconhecimento de nulidade depende da comprovação de prejuízo), fundamento que não foi infirmado pelo agravante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 19.032-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.3.2015). 



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



     “(...) o próprio C. Superior Tribunal de Justiça admite a prescrição do fundo de direito (tal com o reconhecido nas decisões rescindendas) quando transcorridos mais de cinco anos entre a morte do instituidor da pensão e o ajuizamento da ação em que se postula o reconhecimento do benefício da pensão por morte (...)



    Também há decisões proferidas por este E. Tribunal de Justiça reconhecendo que a norma contida no artigo 160 da Lei Complementar 180/ 1978 não fora recepcionada pela Constituição de 1988, em razão da segurança jurídica que é assegurada constitucionalmente, impondo-se a observância do prazo prescricional quinquenal do Decreto 20.910/ 1932 (...)



    Dessa maneira, mostra-se questionável e discutível a própria validade da disposição contida no artigo 160 da LC 180/1978, à luz da Constituição Federal de 1988 (a qual preconiza a segurança jurídica, além do caráter contributivo e o equilíbrio financeiro e atuarial da previdência social). A controvérsia existente neste Tribunal também justifica o descabimento de ação rescisória, nos termos da Súmula nº 343 do E. Supremo Tribunal Federal. 



    Por implicar relativização da coisa julgada, a ação rescisória é via excepcional admitida apenas quando inequivocamente presente ao menos uma de suas hipóteses de cabimento estipuladas pelo artigo 966 do Código de Processo Civil, o que não se visualiza no caso em apreço” (fls. 10-11, e-doc. 6).



    O Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional e na jurisprudência do próprio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a petição inicial da ação rescisória, por verificar “a carência de interesse processual da autor” (fl. 11, e-doc. 6) e reconheceu que a Lei Complementar estadual n. 180/1978 não teria sido recepcionada pela Constituição da República de 1988.



    Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, pois, no julgado recorrido, não se declarou a inconstitucionalidade, nem se afastou a incidência da Lei Complementar estadual n. 180/1978, com fundamento constitucional. Apenas se interpretou a legislação processual sobre o pressupostos de cabimento de ação rescisória com fundamento na jurisprudência aplicável à espécie. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. NORMA INFRACONSTITUCIONAL EDITADA ANTES DA CF/88. NÃO RECEPÇÃO. SUPOSTA OFENSA À RESERVA DE PLENÁRIO E À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com base nos princípios constitucionais da isonomia e do devido processo legal, tutelados pela atual Constituição da República, entendeu que não mais se justifica a aplicação do art. 391 do CPP, ressaltando a desnecessidade de ‘submeter-se a questão à reserva de plenário, nos termos de art. 97 da Constituição Federal, porquanto não se trata de declaração de inconstitucionalidade, mas apenas do reconhecimento de não recepção de norma anterior à nova Lei Básica’. 2. O entendimento prolatado na origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, cuja compreensão está no sentido de que não viola a cláusula de reserva de plenário a decisão que declara a incompatibilidade entre normas infraconstitucionais editadas anteriormente à Constituição de 1988 e o atual Texto Constitucional. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.328.129-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.1.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. NORMA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. JUÍZO DE RECEPÇÃO OU NÃO RECEPÇÃO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 97 DA CF/1988 OU À SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. INADMISSIBILIDADE. ARE 748.371-RG/PE (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). MÁTERIA ANÁLOGA À DEBATIDA NO RE 602.883-RG/SP (REL. MIN. ELLEN GRACIE, TEMA 288). QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PELA ALÍNEA ‘C’ DO ART. 102, III. DESCABIMENTO. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. É inviável a apreciação, em recurso extraordinário, de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que, se houvesse, seria meramente indireta ou reflexa, já que é imprescindível o exame de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG/MT, Min. GILMAR MENDES, Tema 660) e precedentes. 4. Esta Corte negou a repercussão geral de matéria análoga à ora debatida, por se tratar de questão infraconstitucional (RE 602.883-RG/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tema 288). 5. A reversão do acórdão recorrido impõe análise de legislação ordinária (Código de Processo Civil de 1973 e Código Tributário Nacional), de modo que eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa. 6. O recurso não pode ser conhecido pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional (art. 102, III, da CF/88), isso porque o acórdão impugnado não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (ARE n. 975.690- AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.4.2018).



    “Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e Tributário. 3. Empréstimo compulsório. Eletrobras. Termo inicial da correção monetária. Suposto afastamento da regra contida no § 1º do art. 2º do Decreto-Lei 1.512/1976. Exame de compatibilidade de norma pré-constitucional com a nova Carta não enseja juízo de constitucionalidade, mas de recepção. Desnecessária a observância da cláusula de reserva de plenário. Precedentes. 4. Ausência de declaração de inconstitucionalidade de ato normativo. Mera interpretação da norma por parte do Tribunal de origem. Violação ao art. 97 da CF não configurada. 5. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 6. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 7. Embargos de declaração rejeitados. Verba honorária majorada em 10%” (RE n. 765.346-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.8.2022).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LEI 6.830/1980. JUIZO DE RECEPÇÃO. ARTIGO 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.03.2011. Esta Corte, no julgamento da ADI 2/DF, Rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ 21.11.1997, decidiu que o exame da compatibilidade de legislação pré-constitucional com a nova Carta não se confunde com a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, pois se traduz em juízo de recepção ou não-recepção, razão pela qual não se vislumbra a alegada ofensa ao art. 97 da CF/88 ou à Súmula Vinculante 10/STF. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 651.448-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.3.2015).



    8. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válido lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. O TRIBUNAL A QUO NÃO JULGOU VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADO EM FACE DA CONSTITUIÇÃO. INAPLICÁVEL DO O RECURSO PELA ALÍNEA C DO INC. III, DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 792.884-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.4.2011).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.215.344-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.12.2019). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição. 2. A tese levantada pela agravante não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo suscitada somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 886.551-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.9.2015).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora